Tribunal: TJES
Processo: 5014860-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014860-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO HENRIQUE MOURA DE JESUS

COATOR: 3ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato coator que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada na ação penal, na qual o paciente é investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71 do Código Penal).

2. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo cabível quando necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que demonstrados indícios de materialidade e autoria.

5. No caso, os indícios de autoria e materialidade estão evidenciados por laudo pericial que atesta conjunção carnal e coito anal em vítima de dois anos de idade, corroborados por depoimentos da genitora e demais elementos colhidos no inquérito.

6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado, em tese, de forma reiterada contra vítima hipervulnerável, no contexto familiar, o que revela acentuada periculosidade e risco real de reiteração delitiva.

7. A segregação cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente residia no mesmo ambiente familiar da vítima, o que poderia comprometer a coleta do depoimento especial e a integridade emocional da criança e de sua genitora.

8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes, dada a extrema gravidade dos fatos e a necessidade de preservar a ordem pública e a segurança da vítima.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos de necessidade da custódia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime e a periculosidade do agente.

2. A coexistência de risco à ordem pública e à instrução criminal legitima a segregação cautelar em crimes de natureza sexual contra vítima hipervulnerável.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram a proteção da vítima e a preservação da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319; CP, arts. 217-A, 226, II, e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 211.289/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 02/04/2025; STJ, AgRg-RHC 207.757/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/03/2025; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5014860-48.2025.8.08.0000

AUTORIDADE
COATO
RA
:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

I
MPETRANTE:
GERALDO LUIZ DE SOUZA MACHADO

PACIENTE:
MARCELO HENRIQUE MOURA DE JESUS

R
ELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
MARCELO HENRIQUE MOURA DE JESUS

contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 5006653-94.2025.8.08.0021, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente;
(ii)
inexistem indícios de autoria e materialidade; e
(iii)
é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer pela concessão de medida liminar, a fim de que seja expedido alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 15837976.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 16305285.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16577102, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessário a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Constata-se dos autos que o paciente supostamente praticou o crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo boletim unificado e pela testemunha ouvida, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no id 72188837, dos autos de origem.

Friso, ainda, que
maiores digressões acerca da autoria
do paciente
, serão devidamente apuradas

durante a instrução do feito pelo
j
uízo
natural da causa
, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, verifica-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, bem como para preservar a integridade física e psíquica da vítima, diante do risco de reiteração delitiva, vejamos:

“No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Conjunção Carnal e Coito Anal. O referido exame pericial, realizado na vítima de 02 (dois) anos de idade, atestou que a infante não é mais virgem. Tal constatação, por si só, evidencia a ocorrência de ato de natureza gravíssima contra a dignidade sexual da menor. Os indícios de autoria, por sua vez, recaem sobre o investigado de forma contundente. Conforme o termo de declarações da genitora, a criança, após apresentar mudanças de comportamento, relatou de forma explícita e com linguagem própria de sua tenra idade que "TIO MARCELO HAVIA LAMBIDO", especificando que o ato ocorreu "na perereca".

Nos crimes desta natureza, praticados na clandestinidade e no seio do ambiente familiar, a palavra da vítima, ainda que de tenra idade e transmitida por sua representante legal, assume especial relevância, mormente quando corroborada por elementos periciais, como ocorre no presente caso.

O periculum libertatis também se afigura manifesto, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública resta ameaçada pela gravidade concreta do delito, praticado, em tese, de forma reiterada contra vítima hipervulnerável, prevalecendo-se o investigado da relação de confiança e da convivência familiar, por ser companheiro da avó paterna da criança. A conduta imputada, de extrema repulsa social, revela a periculosidade acentuada do agente e o risco real de reiteração delitiva, tornando a custódia necessária para acautelar o meio social e cessar a atividade criminosa.

Ademais, a prisão se mostra imprescindível por conveniência da instrução criminal. O investigado reside no mesmo ambiente familiar da vítima, o que representa um risco iminente de interferência no ânimo da criança e de sua genitora, testemunha fundamental para a elucidação dos fatos. A liberdade do acusado poderia gerar fundado temor, prejudicando a colheita do depoimento especial da vítima e de outras provas essenciais ao deslinde do feito, conforme bem pontuado pela Autoridade Policial e pelo Parquet.

Por fim, registro que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para o caso concreto, dada a gravidade excepcional do crime e a necessidade imperiosa de proteger a integridade física e psicológica da vítima e garantir a escorreita instrução processual.

Isto posto, com amparo nos arts. 311,312 e 313, I do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO HENRIQUE MOURA DE JESUS, já qualificado nos autos.” (id 72820669, dos autos de origem)

Ademais, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de origem registrou que os motivos ensejadores da medida cautelar persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente, sobretudo diante do risco de coação da vítima, que possui tenra idade. Transcrevo trecho da decisão de id 75510239, do processo de referência.

“Compulsando os autos, constato que não houve qualquer fato novo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, razão pela qual ratifico integralmente os fundamentos da decisão de ID 72820669.

No caso, permanecem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

Quanto ao fumus commissi delicti, os autos revelam elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria. O laudo pericial (ID 72188837) atesta a rotura completa e cicatrizada do hímen da vítima, então com apenas dois anos de idade, e as declarações prestadas pela genitora na esfera policial (págs. 08/09, ID 72188837) apontam mudanças comportamentais significativas na criança, acompanhadas de verbalizações espontâneas com conteúdo sexual e menção expressa ao acusado como autor dos atos. As circunstâncias narradas indicam que o réu, companheiro da avó paterna da vítima, aproveitava-se da relação de confiança e da convivência doméstica para a prática dos abusos.

No que se refere ao periculum libertatis, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado, da extrema vulnerabilidade da vítima e do risco de reiteração criminosa. Além disso, revela-se imprescindível para proteger a integridade física e emocional da menor, cuja idade extremamente tenra impõe cautela redobrada na condução da instrução processual.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o acusado mantinha vínculo familiar e convivência frequente com a vítima, em razão de sua relação com a avó paterna da criança, o que, neste momento processual, pode ensejar constrangimento ou interferência na colheita das declarações da menor e de sua genitora. Considerando a natureza dos fatos apurados e a necessidade de preservar a lisura da instrução, a manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada para evitar qualquer influência, ainda que indireta, que possa comprometer a busca da verdade real.

Diante disso, entendo que persistem, de forma concreta, os fundamentos que motivaram a prisão preventiva, não tendo a defesa apresentado elementos capazes de afastá-los.”

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário constitucional em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de estupro de vulnerável, com base no art. 217-A do Código Penal. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, após ser acusado de abordar uma vítima de 12 anos com arma de fogo, forçando-a a entrar em seu carro e a ter relações sexuais, sendo posteriormente reconhecido pela vítima na delegacia. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina denegou o habeas corpus, fundamentando a prisão preventiva em fatos concretos e na gravidade da conduta, visando garantir a ordem pública e a integridade da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública. 5. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 6.
A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e a gravidade da conduta, justificando a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública.
7.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
8.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.
lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade da conduta. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu". (...)

(STJ; AgRg-RHC 211.289; Proc. 2025/0043133-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 02/04/2025)
(grifei)

_________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável praticado contra o próprio filho evidencia a periculosidade social do agente e justifica a manutenção da prisão preventiva na sentença, para resguardar a ordem pública. 2. Medidas cautelares menos gravosas são inadequadas diante das circunstâncias do crime e do risco à integridade da vítima.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-RHC 207.757; Proc. 2024/0438651-7; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/03/2025)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Corroborando com a conclusão ora externada, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“Com base nessas circunstâncias, tem-se que a liberdade do paciente oferece intranquilidade à ordem pública, de modo que neste momento se faz necessária a manutenção da custódia para acautelar o meio social, cumprindo assinalar que as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se apresentam, por ora, suficientes.” (id 16577104)

Ademais, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)